Tribunal: TJDFT
Processo: 0052205-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052205-78.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 9530991, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 11118478. Na manifestação de ID 18629004, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 11118478, e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente. Sobreveio a decisão de ID 20541262, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 20926291), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1322385 (ID 24318945), integrado pelo Acórdão n. 1351736 (ID 27163324), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 27901855) e Extraordinário (ID 27901858). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 28323154. O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Presidente Humberto Martins no Superior Tribunal de Justiça (ID 52742949, pp. 3/7), assim como ao agravo interno (ID 52742949, pp. 35/38). O trânsito em julgado foi certificado em 22-junho-2023 (ID 52742949, p. 44). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e o Ministro Nunes Marques deu provimento ao recurso, “para reconhecer a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 52742949, pp. 49/53). O trânsito em julgado foi certificado no dia 17-outubro-2023 (ID 52742949, p. 55), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.445.291, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os apelos extremos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o prosseguimento do feito (ID 53211157), nos seguintes termos: a) remessa dos autos à contadoria judicial, com vistas à atualização do crédito principal de acordo com os parâmetros de correção monetária fixados na decisão de ID 16351316; e a consequente retificação do precatório de ID 9530981 (crédito principal com destaque dos honorários contratuais), e b) cancelamento do precatório de ID 11118478 (honorários de sucumbência), com a expedição de requisição de pequeno valor segundo o novo teto. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 53419304). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 20541262, prolatada em 14-outubro-2020, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 11118478 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 16351316, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência e retificação do precatório de ID 9530981, relativo ao crédito principal. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator